Tribunal: TJMT
Processo: 1029315-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029315-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA CAROLINA SERAFINI - CPF: 059.094.341-36 (RECORRENTE), THALITA BARROS DO EGITO - CPF: 064.228.869-00 (ADVOGADO), VILMAR SERAFINI - CPF: 644.067.339-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1029315-75.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

FERNANDA CAROLINA SERAFINI e

VILMAR SERAFINI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020). Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

O reembolso dos valores gastos deve ser realizado conforme determina a Lei 14.034/20.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedente
o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar aos reclamantes a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir citação (02/08/2020, ID 35855552) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
, e;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$2.783,82 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta dois centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo pagamento (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.
.
”.

Os Autores adquiriram passagens aérea com destino a Cascavel/PR, com saída de Cuiabá no dia 12.06.2020. Relatam que no dia 10.06.2020, receberam e-mail com informações acerca da segurança no voo, bem como no dia anterior ao voo o
checkin
estava disponível no site da cia aérea, entretanto, quando chegaram no aeroporto receberam a notícia do cancelamento do voo, o que ocasionou na ida dos autores por meio da via terrestre, pois a autora já havia programado suas férias.

Desta forma, alega a ocorrência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral e material pelo gasto dispendido pelos Autores com a aquisição das passagens (R$ 559,05 – passagens) e para realizar a sua viagem por meio de automóvel (R$ 1.490,97 em combustível; R$ 308,80 em pedágios; R$ 425,00 em diárias de hotel, conforme recibos anexos), ante a ausência do reembolso imediato dos valores gastos.

Pois bem. Conforme os relatos da inicial, os Autores adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, os Autores tinham plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

In casu, verifico que sequer há pedido de reembolso dos valores das passagens pelos autores ou pedido de reacomodação em outro voo, pois é importante registrar que a pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020).

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago. Contudo, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

Ademais, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, prevê expressamente o reembolso, nos seguintes termos:

“Art. 3o. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo canelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulação vigente.”.

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos.

Portanto, o Recorrente se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, o Código de Processo Civil, inexistindo assim, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivos,
dou parcial provimento ao recurso da Reclamada para que a empresa aérea faça o ressarcimento das passagens, nos termos do art. 3o da lei 14.034, de 05 de agosto de 2020.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator